Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-80.2016.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000763-80.2016.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA TRANSALTA LTDA - CNPJ: 14.947.873/0001-10 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BABORA DA CRUZ - CPF: 502.899.851-53 (APELADO), ANTONIO CRUZ - CPF: 083.518.309-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MADERALTA IND. E EXP. DE MADEIRAS LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ARTIGO 174 DO CTN – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e do despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagindo à data da propositura da ação.

2. Recurso de agravo interno desprovido”.

Em suas razões recursais a parte embargante alega, em síntese, que
“A douta relatora foi omissa ao reconhecer a prescrição do crédito tributário, a contar da data de constituição provisória do crédito, conforme consta em sua tabela ilustrativa”.

Aduz que
“
O prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, MUITO MENOS COMEÇA DA DATA DO FATO GERADOR ou do VENCIMENTO DO TRIBUTO, mas sim quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, v.g., pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso
”
.

Afirma que
“
o lançamento tributário é perfectibilizado com a notificação do devedor. O lançamento, portanto, se relaciona com constituição provisória do crédito; não se confundindo com a constituição definitiva. A constituição definitiva, por sua vez, se dá ao cabo do processo administrativo fiscal, com a decisão final no processo, relacionando-se com a prescrição
”
.

Menciona que
“
Somente AO FINAL do processo administrativo é que se INICIA o prazo prescricional, nos termos do art. 174. Assim, parece-nos evidente que houve omissão em relação ao que está disposto na CDA, de forma ostensiva e clara
”
.

Pontua que
“
No caso em tela, os fatos geradores ocorreram em 2008, conforme consta da CDA anexa. A priori, a CDA foi devidamente retificada, por decisão administrativa (anexada nos autos), a fim de consta que a correta data da constituição definitiva do crédito tributário, conforme consta na conta corrente fiscal
”
.

Aduz, ademais, que
“
como o prazo prescricional começou a correr a partir de 07/02/2014 e o termo final seria em 07/02/2019. A ação executiva foi ajuizada em 15/06/2016 e o despacho citatório se deu no dia 15/09/2016, OU SEJA, O DESPACHO CITATÓRIO OCORREU ANTES DO PRAZO FINAL DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, de modo a afastar a prescrição da pretensão executiva e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito (Id: 235890157).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantido o acórdão que negou provimento ao agravo interno (Id: 238657687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno antes aviado, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, observa-se que a data da constituição definitiva do crédito na CDA atualizada (no momento da interposição da apelação) está divergente da CDA inicialmente juntada
.

É cediço que nos termos do artigo 173, I, do CTN,
a CDA pode ser substituída a qualquer tempo antes da decisão de primeiro grau
:

“
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Além do mais, a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça prevê que:

“
A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCLUSÃO DE DÉBITOS NÃO EXCUTIDOS INICIALMENTE – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – ALTERAÇÃO DA CDA APÓS SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A SUMULA 392 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da legalidade da substituição postulada em sede recursal, não guarda respaldo legal, e afronta o devido o processo legal, uma vez que inclui débitos não executados originariamente, e após a angularização da relação processual. Embora o recorrente alegue que foi apenas retificação de valores, na verdade, a nova CDA apresentada incluiu débitos anteriormente não executados. A Lei de Execução Fiscal, admite que a CDA possa ser emendada ou substituída até a decisão de primeiro grau (artigo 2o, parágrafo 8o da Lei n. 6.830/80), e no caso posto, a ação anulatória proposta pelo executado/apelado já inclusive transitou em julgado. Súmula 392 do STJ, que dita: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
(TJ-MT 00037106620078110045 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/07/2020).

Desta forma, entende-se que
a data da constituição definitiva do crédito a ser observada no presente caso é a constante da CDA que instruiu o feito executivo inicialmente. Desta forma, não resta dúvidas a respeito da ocorrência da prescrição quinquenal, visto que a data da constituição definitiva constante da Certidão de Dívida Ativa no 201513808, juntada inicialmente, deu-se em 25/03/2010 e o ajuizamento somente ocorreu em 15/06/2016.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-MT - AC: 00079122320158110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)
.

Deste modo, conclui-se, portanto, que no caso em análise se afigura inafastável a prescrição do crédito tributário questionado, uma vez que entre a constituição do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do devedor
já havia transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Isto posto, considerando os fatos narrados verifica-se que a alegação de omissão e obscuridade, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024